Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ANA TEREZA DIMAS DE SOUZA peticionou nos autos (ID no 15359755) manifestando-se pelo interesse de julgamento do recurso em pauta virtual. Defiro o pedido da recorrente e determino a inclusão do recurso em pauta virtual. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA RELATOR